Tribunal: TJMT
Processo: 1010839-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010839-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO ALVES VILELA DAMASIO - CPF: 049.330.261-14 (ADVOGADO), NORMA CATARINA PERONDI - CPF: 781.809.451-20 (AGRAVANTE), RODOLFO LUIZ XAVIER DE FARIA - CPF: 327.028.468-31 (ADVOGADO), NELSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 086.887.808-11 (AGRAVADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010839-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NORMA CATARINA PERONDI

AGRAVADO: NELSON FERREIRA DA COSTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR MEDIANTE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE DA GARANTIA – INADIMPLÊNCIA DE MAIS DE UM ANO DE ALUGUEL – VALOR DO DÉBITO LOCATÍCIO SUPERIOR EM MUITAS VEZES A CAUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos d
o inciso IX do § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991, desnecessária
a prestação de caução pela locadora se o locatário está inadimplente com os locativos por mais de um ano, uma vez que o débito locatício supera em muitas vezes o valor da caução, equivalente a três meses de aluguel.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NORMA CATARINA PERONDI,
na
Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Execução de Aluguéis
ajuizada em face de
NELSON FERREIRA DA COSTA
, contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel localizado na Rua Fernandes Correia da Costa, esquina com a Penn Gomes, s/n, setor Centro, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS da intimação, sob pena de cumprimento forçado da ordem de despejo e aplicação de astreinte/multa cominatória, bem como condicionou a efetivação da liminar à prestação de caução real ou fidejussória pelo locador, no importe correspondente a três meses de aluguel.

Em síntese, sustenta que no caso não cabe a imposição de garantia para cumprimento da liminar de despejo, uma vez que o valor do débito locatício supera o valor da caução (correspondente a três aluguéis).

Alega que o agravado foi devidamente notificado e se encontra inadimplente com treze aluguéis.

Assevera que a autora é pessoa idosa e hipossuficiente, que não recebe aposentadoria e vive do auxílio dos filhos.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para que a tutela provisória seja cumprida independente da prestação de caução pela locadora. (ID 211508155).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 214751189).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial que a autora, ora agravante, locou o imóvel acima citado ao requerido/agravado, pelo período de cinco anos, com início em 01/01/2021 a 01/01/2026, mediante o pagamento mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para o primeiro ano.

Segundo a demandante, desde março/2023 o requerido não efetua o pagamento dos aluguéis, somando treze meses em atraso, que totalizam um débito de R$ 46.343,23 (quarenta e seis mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos).

Sob a alegação de que a situação de inadimplência do demandado se tornou insuportável, uma vez que o locatário, mesmo notificado extrajudicialmente para desocupar o imóvel em 30 dias, permanece no bem sem pagar o aluguel, ajuizou a ação de origem.

Diante da concessão da medida condicionada à prestação de caução pela autora, foi interposto o presente agravo, em que a recorrente alega, em suma, ser desnecessária tal garantia, uma vez que o valor do débito é superior ao da caução.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento de medida liminar em ação de despejo, com fundamento no inciso IX do §1º do artigo 59 da Lei nº 8.245/91, é necessário que sejam comprovados alguns requisitos, quais sejam, a existência de relação locatícia entre as partes, o inadimplemento dos alugueres e/ou acessórios da locação, a prestação de caução pelo locador no valor equivalente a três meses de aluguel, bem como a ausência de quaisquer das garantias previstas no artigo 37 da mesma Lei. Vejamos:

“
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
”

No caso dos autos, pretende a locadora/agravante o despejo do locatário/agravado em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios desde março de 2023.

Neste particular, insta salientar que ao apresentar a contraminuta (ID 214751189), o agravado limitou-se a alegar a impossibilidade de despejo sem a prestação de caução, ou seja, em nenhum momento nega a sua inadimplência, a qual, portanto, resta incontroversa.

Além disso, observa-se do contrato de locação (ID 136129071) que o pacto não está assegurado por qualquer das garantias previstas no artigo 37 da nº 8.245/91.

Desta feita, tem-se por preenchidos os requisitos legais para a concessão do despejo imediato prevista no inciso IX do § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991.

Nesse contexto, desnecessária a prestação de caução pela agravante, uma vez que o locatário/agravado está inadimplente com os locativos desde o mês de março/2023, ou seja, trata-se de débito correspondente a mais de um ano de aluguel devido, de modo que o valor supera em muitas vezes o valor da caução, equivalente a três meses de aluguel.

Na hipótese, afigura-se dispensável a caução.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO PRESTADA PELA PARTE AGRAVADA CONFORME DETERMINADO PELA DECISÃO, AINDA QUE NÃO SEJA REQUISITO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DO PEDIDO – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020)”.
(TJMT – N.U 1018089-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA – RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei. O fato de o contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar
.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020).

Ora, na hipótese, a prestação de caução apenas aumentaria o prejuízo da locatária que, além de não receber os aluguéis por mais de um ano, ainda teria que desembolsar considerável quantia em dinheiro (tendo em vista o valor do aluguel de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), para ter garantido o direito de reaver o seu imóvel.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão singular, a fim de determinar
que a tutela provisória seja cumprida independente da prestação de caução pela locadora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024